Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO DE FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Decisão sobre anotação de segredo de justiça revela-se urgente na seara processual, não podendo, pois, aguardar o transcurso do processo sem resolução, motivo pelo qual é cabível a interposição do Agravo de Instrumento.
2. O Princípio da Publicidade, previsto no artigo 5o, XXXIII, da Constituição Federal, relaciona-se ao Princípio Democrático, ao direito à informação e à transparência do Estado, não sendo possível a sua flexibilização, exceto na hipótese de lesão à intimidade, segredo de justiça ou previsão legislativa específica.
3. O artigo 189 do Código de Processo Civil prevê que os atos processuais são públicos, todavia tramitam em Segredo de Justiça os processos em que o exija o interesse público ou social; que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.
4. A simples existência das expressões nos autos não é suficiente, por si só, para impor sua tramitação em Segredo de Justiça, violando o interesse público na divulgação de informações sobre a própria prestação da atividade jurisdicional.
5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado.